Tribunal: TJDFT
Processo: 0010076-65.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0010076-65.2010.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ARGEMIRO JOSE MARTINI D E C I S Ã O O feito requer algumas medidas de saneamento. Em petição id 14608415, PALISSANDER ENGENHARIA EIRELI requereu, com fundamento no parágrafo único do art. 130 do Regimento Interno desta Corte, “a disponibilização e acesso ao inteiro teor das notas taquigráficas do julgamento” (Acórdão id 14608409/10/11). O Ministério Público trouxe aos autos a petição id 19113646, em que pede "seja determinado o traslado do registro relativo à transferência de propriedade e da constrição determinada em ID 17359439 para as matrículas no 3646 e no 3647, sucessoras das matrículas no 783 e no 782". Por meio da petição id 19619271, também o Ministério Público afirma que há equívoco na Certidão ID19474738, que certifica que a empresa JMartini, não obstante intimada, não se manifestou acerca da Decisão id 18492386. Aduz o Parquet, entretanto, "que a Embargada é a Pallissander, e não a JMartini, devendo pois ser corrigida a referida Certidão". É o breve relato. Decido. O pedido formulado pela PALISSANDER ENGENHARIA EIRELI ao id 14608415 é o mesmo que já fora lançado nos autos do processo no 0034976-78.2011.8.07.0001 (id 14605921, p. 2), o qual foi indeferido, nos termos da decisão em id 14605921, 4-5. Por conseguinte, também aqui o pleito deve ser indeferido, pelas mesmas razões alinhavadas nos autos do processo acima referido. Com efeito, o Acórdão id 14605917, p. 2-227 encontra-se devidamente lançado nos autos, com todos os requisitos para sua plena constituição válida, com o relatório, os fundamentos e conclusões de cada julgador, sendo resultado das notas taquigráficas já revisadas, corrigidas e incorporadas no próprio Acórdão. A peticionária embasa seu pedido no § único do art. 130 do Regimento Interno desta Casa, que assim dispõe: Art. 130. As notas taquigráficas serão revisadas e corrigidas preferencialmente no sistema eletrônico, salvo inviabilidade técnica, em até 3 (três) dias úteis, contados a partir da disponibilização, ou da entrega no respectivo gabinete. Parágrafo único. Decorrido o prazo, as notas taquigráficas serão trasladadas para os autos pelo relator com a observação de que não foram revisadas. (g.n.) Como visto, a norma transcrita somente autoriza a disponibilização das notas taquigráficas (seu traslado para os autos) em caso de superação do prazo de 3(três) dias para revisão e correção, contados da disponibilização do acórdão, conforme previsto no caput do mesmo artigo, o que não é o caso dos autos, porquanto essa revisão e correção já ocorreram, estando o Acórdão devidamente assinado e disponibilizado. A pretensão aqui em análise, em verdade, encontra óbice em outra norma regimental, a saber, o § 1o do art. 128 do mesmo Regimento, que veda a disponibilização das notas taquigráficas, nesses termos: Art. 128. As decisões serão lavradas pelo relator em forma de acórdão, do qual constarão a espécie e o número do feito, os nomes das partes e dos desembargadores que votaram, a ementa, o relatório e os votos com as conclusões e os fundamentos da decisão. § 1o As notas taquigráficas serão revisadas e incluídas no voto no prazo regimental, vedada a sua disponibilização. (g.n.) Dessa forma, o pedido deve ser indeferido. Quanto à petição em id 19113646, trata-se de matéria pertinente à Medida Cautelar Inominada no 0029117-79.2014.8.07.0000, devendo ser dirigida para os referidos autos. Por fim, no que tange à petição em id 19619271, deve-se consignar que, de fato, como atestado pela certidão em id 19474738, a JMartini deve figurar como embargada, haja vista que foi a Pallissander quem opôs os embargos de declaração pendentes de julgamento (id 14605924), não havendo equívoco a ser corrigido. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de disponibilização do inteiro teor das notas taquigráficas; determino vista dos autos ao Ministério Público, para intimação da presente decisão e para que promova o endereçamento correto da petição em id 19113646 e declaro a correção da certidão posta em id 19474738. Após, promova-se a conclusão dos autos para o julgamento dos embargos de declaração, em conjunto com os processos de nos 0034976-78.2011.8.07.0001 e 0029117-79.2014.8.07.0000. Publique-se e intimem-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2020 13:53:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador